Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL - PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - SEGURADA IDOSA- LEI 9-656/98 - REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE - RESP No 1.716.113/DF (TEM 1.016) - CRITÉRIOS PREVISTOS NO RESP REPETITIVO 1.568.244/RJ (TEMA 952) - RN 63/2003 – ANS - VARIAÇÃO ACUMULADA DOS REAJUSTES - PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO - NÃO ABUSIVIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em discriminação contra o idoso em razão da majoração da mensalidade do plano de saúde, por mudança de faixa etária, porquanto o aumento da idade do segurado indica maior risco a exigir o incremento do valor do prêmio pago.
2. De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.568.244/RJ, admite-se "a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal no 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado".
3. Nos termos da norma inscrita no artigo 3o, da Resolução 63/2003, da ANS, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa etária não pode ser superior à acumulada entre a primeira e a sétima. A expressão “variação acumulada” prevista na RN no 63/2003 da ANS não se trata de mera soma aritmética de percentuais, mas de operação da matemática financeira, que, entre outras, pode ser expressa sob a fórmula i acumulada= {(1+ i ) * (1 +i ) * (1 + i )* (1 + i ) * ......* (1 +i ) – 1}* 100, na iacumulada corresponde à variação acumulada e i1, i2, i3, etc, às taxas de reajuste aplicadas, em sua forma unitária (divisão da porcentagem por 100).
4. Recurso provido.